Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-62.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715956-62.2022.8.07.0005 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: ORCÍLIO GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO. ROL DE PROCEDIMENTOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ILEGALIDADE DA RECUSA. FINALIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Por se tratar de entidade organizada sob a forma de autogestão, não se aplicam as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. 2. Comprovada a necessidade do procedimento prescrito por equipe médica especializada, configura-se abusiva a recusa da cobertura. De acordo com entendimento do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. 3. A ANS estabelece rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao tratamento do paciente. Portanto, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade e função do plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Assim, demonstrada a necessidade de uso do medicamento, por médico especialista que acompanha a paciente. 4. A recusa injustificada à prestação de cobertura de tratamento médico caracteriza o dano moral, em face da angústia e sofrimento psíquico causado pela quebra da legítima expectativa da beneficiária. O valor da indenização deve ser fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as peculiaridades do caso. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, o dano e a sua extensão, razão pela qual o valor arbitrado deve ser mantido (R$ 6.000,00). 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, afirmando que cabe às operadoras de plano de saúde a observância do rol de procedimentos e eventos em saúde que constituem referência básica para cobertura assistencial, possuindo, inclusive, a faculdade nessa ampliação, desde que observados parâmetros mínimos. Ressalta, ainda, que o rol da ANS é taxativo; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando ter ocorrido cerceamento de defesa, em razão de indeferimento de produção de provas; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, argumentando que deve ser observado e respeitado o contrato entre as partes; d) artigos 186, 421, 422 e 423, todos do CC, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude da inexistência de ato ilícito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343181, e KAROLINNE MIRANDA RODRIGUES, OAB/DF 29.453 (ID 54473381). Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 55643347). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/98, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da superveniência da Lei 14.454/22 revigorar com temperamentos a tese do caráter exemplificativo do rol da ANS, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “superveniência da Lei n. 14.454/2022, revigorando, com temperamentos, a tese do caráter exemplificativo do aludido rol. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, "devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetam de maneira significativa a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares (v.g. limitação do tempo de internação, número de sessões de fonoaudiologia, entre outros) prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes” (AgInt no AREsp n. 2.374.666/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Dessa forma, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.190.821/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 186, 421, 422 e 423, todos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, não é possível dar trânsito ao recurso em relação ao apontado dissídio interpretativo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Quanto ao pedido majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido da recorrente de publicação em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020